Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715571-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDUARDO CASTOR KRAEMER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 63475815) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por Eduardo Castor Kraemer, saneou o feito, afastando as preliminares e a prejudicial de prescrição arguidas pela instituição financeira. Sustenta, em resumo, que deve incidir na hipótese em exame o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto no 20.910/32. Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer as preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do Agravante, bem como a prejudicial de mérito de prescrição. Pede a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. O conhecimento do presente recurso deve ser parcial, pois a r. decisão agravada não analisou as questões relativas à incompetência da justiça estadual e à ilegitimidade do Agravante, a despeito de constarem nos pedidos do Agravo de Instrumento. Diante desse cenário, conheço do presente agravo somente no que concerne ao prazo prescricional aplicável à espécie. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme se extrai da r. decisão agravada, o d. Juízo de origem entendeu que deve incidir o prazo de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do CC, a partir da data em que o Agravado efetuou o saque dos valores depositados. O Agravante, como exposto, defende a incidência do prazo quinquenal a partir de 1988, ano em que cessou a distribuição de cotas do PASEP. Adoto posição diversa de ambos sobre a matéria, tendo em vista que a relação havida entre as partes é de trato sucessivo. No que tange à cobrança das diferenças de correção monetária, é sabido que os depósitos na conta PASEP ocorrem anualmente, motivo pelo qual o participante tem, ou pode ter ciência a cada ano do valor creditado no respectivo exercício. Segundo informação disponível no site do Banco do Brasil: “Para os correntistas e poupadores do BB, o saldo da cota pode ser consultado nos terminais de autoatendimento e na internet. Se o acesso for feito nos terminais de autoatendimento, o caminho é o seguinte: Acesso a conta com cartão e senha - Extratos - Extratos diversos - Agenda financeira. Para consulta pela internet, o correntista deve acessar sua conta, com senha, em um computador (não está disponível no APP): Conta corrente - Extratos diversos - Agenda financeira. Para os demais cotistas que optarem por enviar o saldo da sua cota por meio da transação disponível na internet e terminais de autoatendimento do BB, o valor é apresentado ao final da transação, com emissão de um recibo. Alternativamente, poderá ser solicitada informação em uma das agências do BB.” (https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/governo-federal/gestao/gestao-de-recursos/pagamento-de-ordens-bancarias,-salarios-e-beneficios/pasep/#/) Assim, eventual lesão suportada pelo Autor, nesse particular, se renovaria a cada ano, circunstância que evidencia a relação jurídica de trato sucessivo. E, nas relações de trato sucessivo, quando não negado o direito reclamado, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes da propositura da ação, de acordo com o prazo aplicável à espécie (intelecção da Súmula no 85 do STJ). Quanto ao prazo prescricional incidente na hipótese em exame, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça sufragou recente entendimento no sentido de que a pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual, como ocorre na espécie, sujeita-se à prescrição decenal, verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos. (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019 – grifou-se) Assim, defiro parcialmente a tutela recursal para consignar a incidência da prescrição sobre as parcelas devidas ao Autor anteriores a 10 (dez) anos da data do ajuizamento da ação. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator